Tribunal: STF
Processo: Inq 179
Classe: Inq
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-26
Data de publicação: 1984-09-26

Ementa:
- DEPUTADO FEDERAL- CRIME DE CALUNIA.
- REJEIÇÃO DA DENUNCIA PORQUE AS IMPUTAÇÕES FORAM PRONUNCIADAS POR
DEPUTADO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EM DISCURSO COM VISTAS A SRA. MINISTRA DA EDUCAÇÃO, QUE,
EM CONSEQUENCIA, DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE SINDICANCIAS, NAS QUAIS
FICOU APURADO QUE, EMBORA NADA FOSSE CONCRETIZADO CONTRA AS
INDIGITADAS PROFESSORAS, O FATO DE AMBAS SEREM SOCIAS DA FIRMA QUE
CONTRATARA COM O PODER PÚBLICO E UMA DELAS GERENTE, DAVA AO
DENUNCIANTE O "FUMUS BONI JURIS" QUE, NO CASO, EXCLUI O "ANIMUS
CALUNIANDI". PRONUNCIAMENTO MINORITARIO EM PROL DO RECEBIMENTO, EM
PARTE, DA DENUNCIA.